Tribunal: STF
Processo: MS 37963
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Mayra Isabel Correia Pinheiro contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Pandemia, Senador da República Omar Aziz, consistente na quebra do sigilo telefônico e telemático da impetrante.



    A impetrante noticia que



    “[...] exerce o Cargo de Secretária da Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde no Ministério da Saúde. No dia 25 de maio de 2021, esteve na Comissão Parlamentar de Inquérito, ocasião em que, mesmo podendo desfrutar do direito de não se autoincriminar, respondeu todas as perguntas que lhe foram feitas, esclarecendo, nos mínimos detalhes, os questionamentos formulados pelos Senadores integrantes da CPI. Compareceu ali como convidada, não sendo acusada da prática de desvio de dinheiro, corrupção ou qualquer ilicitude prevista na legislação penal em vigor. 



    De forma surpreendente e injustificada, afrontando TODA a jurisprudência pacificada nessa Colenda Corte, a referida Comissão deliberou, no dia 10/06/2021, por autorizar a quebra do sigilo telefônico e temático da Impetrante.” (doc. eletrônico 1, fl. 1, destaques no original) 



    Aponta, nessa linha, o seguinte: 



    “A quebra do sigilo telefônico e telemático da Impetrante, de ABRIL DE 2020 ATÉ 10/06/2021, foi autorizada com base neste requerimento com ostensiva violação da legislação vigente, grave ofensa ao princípio da razoabilidade e em completo descompasso com a jurisprudência pacificamente consagrada nesta Colenda Corte.



    [...]



    Como se observa, trata-se de uma indecorosa devassa contra alguém que não cometeu delito algum e sequer teve atribuída a si a prática de qualquer crime. De forma inusitada, é invocada uma suposta e totalmente inconsistente violação ao Código de Ética Médica.” (doc. eletrônico 1, fls. 3-5, grifos no original) 



    Destaca, ainda, 



    “Como ponto central da ‘fundamentação’, o ato coator invoca, de forma descontextualizada, a subscrição de ‘correspondência endereçada à Prefeitura da capital amazonense, em que revela o seu entendimento de que seria inadmissível a não utilização pelos profissionais manauaras de medicamentos inúteis ao tratamento...’. 



    A crise sanitária de Manaus a que se reporta a inconsistente ‘justificação’ ocorreu em janeiro de 2021, sendo, portanto, patente a ilegalidade da ordem para a quebra do sigilo DE ABRIL DE 2020 até 10 de março de 2021. Avulta no ato indecoroso, inclusive, manifesto DESVIO DE FINALIDADE Constata-se, contudo, algo mais INUSITADO na ‘fundamentação’ para a quebra do sigilo da Impetrante. 



    Ao contrário da exigência do art. 2º, da Lei nº 9.296/1996, de INFRAÇÃO PENAL para justificar essa medida drástica e humilhante para uma profissional idônea, o ato invocado, na espécie, está fora de qualquer tipificação prevista no Código Penal. 



    Com efeito, de forma totalmente espantosa, invoca-se o PREÂMBULO do Código de Ética Médica, instituído pela Resolução do Conselho Federal de medicina nº 1931, de 17/09/2009.



    [...]



    Fica, assim, por demais claro que a “justificação” para a quebra do sigilo da Impetrante, além de ostentar grave ilicitude, por não ter respaldo em nenhum dispositivo de lei, conflita com a própria manifestação do Conselho Federal de Medicina, instituição invocada no ato coator CPI, que, deforma expressa, autorizou o uso da medicação, A PARTIR DO MÊS DE ABRIL DE 2020. Coincidentemente, abril de 2020 é o período inicial da abusiva e insólita determinação contida na deliberação ora impugnada. Por outro lado, ainda que a invocação de norma do Conselho Federal de Medicina, por si só, fosse capaz de legitimar a quebra do sigilo da Autora, não abonaria o ato aberrante aqui denunciado. 



    Como se sabe, os parlamentares na CPI exercem poderes próprios das autoridades judiciais (art. 58, § 3º,CF), estando por força do art. 6º, da Lei a 1.579/52, obrigados a observar o CPP, cujo art. 3º torna obrigatória a aplicação das normas do Código de Processo Civil, conforme jurisprudência pacificada no STF. O art. 489, § 2º, do CPC, por sua vez, exige a explicitação dos critérios que levaram a CPI a afastar as normas do Conselho Federal de Medicina que abrigam e expressamente respaldam as afirmações e todas as ações da Impetrante. Sem base em lei alguma, sem ter sequer o aval do Código de Ética Médica, atritando-se com expressa determinação do Conselho Federal de Medicina, a deliberação da CPI, ora impugnada é, lamentavelmente, inválida e insustentável.” (doc. eletrônico 1, fls. 6-7, destaque no original) 



    Na sequência, alude ao art. 2º da Lei 9.296/1996, sustentando que:



    “Na espécie, a Impetrante não é acusada da prática de crime algum. Logo, o ato da Autoridade Impetrada viola texto expresso de lei, sujeitando-se em consequência ao controle de legalidade pelo Sumo Pretório. É significativo registrar que a Autora entregou à CPI, por ocasião do seu depoimento, um acervo de mais de 1000 (mil) páginas, contendo estudos científicos e publicações de cientistas autorizados do Brasil e do exterior, em que respaldados todos os seus atos praticados no exercício do cargo. Inexplicavelmente, tão significativas informações sequer foram analisadas pela CPI. Invocou-se, no afã de dar contornos de legalidade à quebra do seu sigilo, norma de 2009, desprezando manifestação do Conselho Federal de Medicina de 2020 – frise-se posterior e específica -, editada justamente para a presente situação de emergência, autêntico estado de guerra provocada por um vírus devastador, sem medicação específica para o seu enfretamento. Destarte, seja pelo critério cronológico,1 seja pelo critério da especialidade, 2 o Parecer do CFM, editado em abril de 2020, suplanta, sob todos os enfoques, o artigo do Código de Ética Médica invocado – destaque-se, de forma isolada e descontextualizada da legislação profissional - pela CPI. 



    [...]



    Por outro lado, a determinação para quebra do sigilo da Impetrante não preenche os quatro elementos exigidos pelo STF para sua efetivação: 1º) Motivação Idônea; 2º) Pertinência Temática da 'diligência de quebra de sigilo' com o objeto a ser investigado; 3º) Necessidade imperiosa da medida e 4º) O RESULTADO A SER APURADO NÃO SER POSSÍVEL DE CONFIRMAÇÃO POR NENHUM OUTRO MEIO OU FONTE LÍCITA DE PROVA” (doc. eletrônico 1, fls. 8-12, destaques no original) 



    Conclui asseverando que estariam presentes os requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, requerendo seja ela deferida 



    “[...]para suspender inaudita altera pars os efeitos da deliberação parlamentar que decretou a quebra/transferência de sigilo da Impetrante. 



    Em ordem subsidiária, o que se diz para fins de mera argumentação, caso não acolhido o pleito retro, diante da patente ilegalidade do ato coator, requer-se que seja determinado o ‘lacre’ dos documentos objeto da quebra/sigilo até o julgamento final do presente mandado de segurança, tal como sucedeu no MS 26895 MC/DF3, da relatoria do Ministro Celso de Mello.” (doc. eletrônico 1, fl. 17) 



    No mérito, a impetrante pugna pela concessão da segurança, declarando-se a nulidade do ato impugnado.



    Indeferi a medida cautelar, “com as ressalvas acima declinadas quanto ao trato dos documentos confidenciais, bem como à proteção de elementos de natureza eminentemente privada, estranhos ao objeto da investigação, concernentes à impetrante ou a terceiras pessoas, os quais deverão permanecer sob rigoroso sigilo, sob as penas da lei.” (doc. eletrônico 10).



    Contra a referida decisão foi interposto agravo regimental, ao qual foi negado provimento pela Segunda Turma do STF, em sessão virtual realizada entre os dias 1 a 8 de outubro de 2021. Contra o referido acórdão a impetrante opôs embargos de declaração.



    A Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia da Covid-19, Senador Omar Aziz, prestou informações, defendendo a manutenção do ato questionado e requerendo a denegação da segurança (doc. eletrônico 18).



     



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, sublinho que pode ser dispensada a vista à Procuradoria-Geral da República, na forma do art. 52, parágrafo único, do mesmo regimento.



    Ressalto, na sequência, que será cabível o mandado de segurança “[p]ara proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”, na forma do inciso LXIX do art. 5º da Constituição da República. Assim, para que seja cabível a impetração, há de se comprovar, por intermédio de prova pré-constituída, haver o direito líquido e certo de alguém a um comportamento estatal ou de quem lhe faça as vezes, comissivo ou omissivo, e o descumprimento da obrigação de agir segundo a lei, para que haja efetividade e garantia de atendimento àquele direito.



    A propósito, na lição do professor Humberto Theodoro Júnior, 



    “[o] direito subjetivo [...] só existe quando fatos concretos lhe dão origem, mediante subsunção à hipótese prevista, genérica e abstratamente, na norma do direito objetivo. Daí que, quando se cogita de direito líquido e certo, para fins do mandado de segurança, o que se considera não é a norma a aplicar, mas a possibilidade imediata de comprovação dos fatos de que o direito subjetivo se originou. Pode-se, por conseguinte, dizer que há direito líquido e certo quando o titular dispõe de documentos para provar, de plano, a situação fática que lhe permite invocar o direito objetivo ofendido ou ameaçado”. (Lei do Mandado de Segurança comentada: artigo por artigo. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 62). 



    Pois bem. Antes de analisar o mérito, transcrevo, naquilo que interessa, a disciplina constitucional das Comissões Parlamentares de Inquérito, 



    “Art. 58. [...]



    § 3° - “As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores” (grifei).



    Portanto, por expressa autorização constitucional, a Comissão Parlamentar de Inquérito, legalmente formalizada, dispõe de poderes para determinar, entre outras medidas, a quebra de sigilo telefônico e telemático, conferidas às autoridades judiciais, observadas as balizas legais a que se sujeitam as autoridades judiciárias.



    Feitos estes registros, para melhor exame da controvérsia, transcrevo a justificação apresentada pelo Senador Alessandro Vieira no requerimento de quebra do sigilo telefônico e telemático da impetrante, aprovado pelos integrantes da CPI da Pandemia:



    “JUSTIFICAÇÃO



    A Sra. Mayra Isabel Correia Pinheiro ocupa o cargo de Secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, órgão que, como informa o próprio site do Ministério, ‘é responsável por formular políticas públicas orientadoras da gestão, formação e qualificação dos trabalhadores e da regulação profissional na área da saúde no Brasil.’ 



    A par disso, afirma o Ministério da Saúde que ‘cabe à SGTES promover a integração dos setores de saúde e educação no sentido de fortalecer as instituições formadoras de profissionais atuantes na área, bem como integrar e aperfeiçoar a relação entre as gestões federal, estaduais e municipais do SUS, no que se refere aos planos de formação, qualificação e distribuição das ofertas de educação e trabalho na área de saúde.’ 



    Entretanto, apesar de tais consignações, a Sra. Pinheiro, no exercício de suas atribuições, encaminhou e subscreveu correspondência endereçada à Prefeitura da capital amazonense, em que revela o seu entendimento de que seria ‘inadmissível’ a não utilização pelos profissionais manauaras de medicamentos sabidamente inúteis ao tratamento e mais ainda à prevenção de Covid-19, o antimalárico Cloroquina e o vermífugo Ivermectina. 



    Todavia, cuida-se apenas de uma das incontáveis manifestações da Sra. Pinheiro, no exercício das atribuições de seu cargo, em favor dos interesses relacionados à disseminação descontrolada e, até, à revelia de prescrições médicas, de medicamentos sem eficácia comprovada. A sua responsabilidade quanto a esse fato e seus efeitos nefastos é, portanto, induvidosa. 



    Que a prescrição de medicamentos ao paciente deve ser individualizada e é matéria de competência do profissional médico que o acompanha, trata-se de fato de conhecimento geral e o conhecem, mais ainda, aqueles que estão submetidos ao Código de Ética da categoria profissional dos médicos. 



    Anota-se, para fins de registro, o que diz a esse respeito o Código de Ética Médica (CEM). Antes, recorda-se que o CEM, em seu preâmbulo, contempla, como primeiro inciso, que ‘I - O presente Código de Ética Médica contém as normas que devem ser seguidas pelos médicos no exercício de sua profissão, inclusive nas atividades relativas a ensino, pesquisa e administração de serviços de saúde, bem como em quaisquer outras que utilizem o conhecimento advindo do estudo da medicina.’



    Adiante, o Código de Ética Médica é claro e não deixa nenhuma margem a dúvidas ao tratar das condutas que são vedadas aos profissionais médicos: ‘É vedado ao médico: Artigo 113. Divulgar, fora do meio científico, processo de tratamento ou descoberta cujo valor ainda não esteja expressamente reconhecido cientificamente por órgão competente’. 



    Essa norma foi trazida à colação em nota do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, divulgada em julho de 2020, e subscrita pelo seu presidente Carlos Isaiah Filho. 



    Portanto, vimos que as competências formais do órgão chefiado pela Sra. Mayra Pinheiro são diretamente vinculadas aos fatos determinados que provocaram a criação pelo Senado Federal desta Comissão Parlamentar de Inquérito. 



    Ainda que não o fossem, é visível, em um governo caracterizado pela ausência de funcionamento institucional adequado, que a Sra. Mayra Pinheiro participou de reuniões e diálogos dos quais resultaram decisões altamente nefastas à sociedade brasileira, ao povo brasileiro, à sua saúde e à sua vida. 



    Cumpre-nos, assim, o dever de trabalhar para esclarecer os fatos que motivaram a criação desta Comissão e uma das ferramentas para tanto é precisamente esta de que ora nos valemos, qual seja, a transferência para a CPI do sigilo de informações e dados da Sra. Pinheiro, os quais permitirão elucidar os contornos de sua exata participação nas ações e omissões do Governo Federal no combate à pandemia. 



    Roga-se aos nobres pares apoio para aprovação do presente requerimento.” (doc. eletrônico 4, fls. 4-6)



    Como já afirmei, o País enfrenta uma calamidade pública sem precedentes, decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus. Diante disso, mostram-se legítimas as medidas de investigação tomadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito em curso, que tem por fim justamente apurar eventuais falhas e responsabilidades de autoridades públicas ou, até mesmo, de particulares, por ações ou omissões no enfrentamento dessa preocupante crise sanitária.



    No caso sob exame, para a configuração de ato abusivo apto a embasar a concessão da ordem requerida seria preciso estar inequivocamente demonstrada a falta de pertinência temática entre a medida aqui questionada e os fatos investigados pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Tal descompasso, contudo, a meu sentir, não ficou devidamente comprovado.



    Confira-se abaixo o objeto da CPI da Pandemia, ipsis verbis:



    “Apurar, no prazo de 90 dias, as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados; e as possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios, entre outros ilícitos, se valendo para isso de recursos originados da União Federal, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, durante a vigência da calamidade originada pela Pandemia do Coronavírus 'SARS-CoV-2', limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19 , e excluindo as matérias de competência constitucional atribuídas aos Estados, Distrito Federal e Municípios.” (págs. 3 e 4 do documento eletrônico 1, em referência aos Requerimentos SF/21139.59425-24 e SF/21259.95668-45).



    Como se sabe, as comissões parlamentares de inquérito não são dotadas de quaisquer competências sancionatórias, quer dizer, não têm o poder de punir quem quer que seja. No entanto, desempenham um relevantíssimo papel institucional na elucidação de fatos de interesse da coletividade, sobretudo daqueles que, em condições normais, não viriam ao conhecimento da sociedade ou das autoridades competentes para avaliá-los, segundo as óticas política e jurídica, respectivamente. 



    Bem por isso a Constituição investiu as CPIs, como visto, de “poderes de investigação próprios das autoridades judiciais”, facultando-lhes “a realização de diligências que julgar necessárias”, porquanto atuam em nome do povo soberano do qual são representantes, não sendo possível, por isso mesmo, opor a elas quaisquer limitações no exercício desse importante múnus público, salvo, como é evidente, se vulnerarem direitos e garantias fundamentais dos investigados. Assinalo, ainda, que, como as comissões parlamentares de inquérito empreendem investigações de natureza política, esta Suprema Corte entende que não precisam fundamentar exaustivamente as diligências que determinam no curso de seus trabalhos, diferentemente do que ocorre com as decisões judiciais. Veja-se: 



    “CPI - ATO DE CONSTRANGIMENTO - FUNDAMENTAÇÃO. A fundamentação exigida das Comissões Parlamentares de Inquérito quanto à quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático não ganha contornos exaustivos equiparáveis à dos atos dos órgãos investidos do ofício judicante. Requer-se que constem da deliberação as razões pelas quais veio a ser determinada a medida.” (MS 24.749/DF, Rel. Min. Marco Aurélio; grifei). 



     



    Destaco, por pertinente à questão aqui debatida, o seguinte trecho do voto do Ministro Marco Aurélio no MS 24.749/DF:



    “[...] Parte, assim, de elementos precários, longe ficando de revelar, ao primeiro exame, a convicção a respeito da participação de cada qual. Medidas que visem à elucidação dos acontecimentos hão de ser tomadas, é certo, de maneira segura, consciente, sem, no entanto, partir-se para impor a robustez dos elementos autorizadores das deliberações” (grifei).



    Lembro que a nossa Carta Política não detalhou – e nem poderia tê-lo feito, sob o ponto de vista técnico, dada a dinâmica da realidade política – a forma como devem ser motivadas as diligências determinadas pelas CPIs, mesmo porque são integradas por parlamentares de origens e ocupações profissionais heterogêneas, e não apenas por profissionais do direito. Não obstante, devem observar os requisitos formais, legal e regimentalmente definidos, apresentar fundamentação idônea e guardar relação de pertinência com os fatos investigados. Precisam, ademais, como é óbvio, ser aprovadas por seus integrantes. 



    Conforme já assentei em outras oportunidades, em um regime republicano há uma partilha horizontal do poder entre o Legislativo, o Executivo e o Judiciário (art. 2° da CF), denominada pelo jurista português Gomes Canotilho de “núcleo essencial (Kernbereich) dos limites de competências, constitucionalmente fixado” (CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3ª ed. Coimbra: Almedina, 1998, pág. 247; grifos do autor). Tendo em vista esse princípio constitucional básico, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é sólida no sentido de que as matérias relativas à interpretação de atos deliberativos Congresso Nacional, sejam oriundos do plenário das respectivas Casas, sejam provenientes de suas comissões internas, devem ser escrutinadas cum grano salis, pois, exceto se maculados por ilegalidade flagrante, tais manifestações refogem à revisão judicial.



    É antigo - e continua firme – o entendimento do STF no sentido de que a reserva de jurisdição, apesar de incidente sobre as hipóteses de busca domiciliar (art. 5º, XI, da CF), de interceptação telefônica (art. 5º, XII, da CF) e de decretação da prisão, salvo aquela determinada em flagrante delito (art. 5º, LXI, da CF), não se estende às quebras de sigilo, por se tratar de medida abrigada na Constituição, em seu art. 58, § 3º. Confira-se:



    “COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - QUEBRA DE SIGILO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA - VALIDADE - EXISTÊNCIA SIMULTÂNEA DE PROCEDIMENTO PENAL EM CURSO PERANTE O PODER JUDICIÁRIO LOCAL - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A INSTAURAÇÃO, SOBRE FATOS CONEXOS AO EVENTO DELITUOSO, DA PERTINENTE INVESTIGAÇÃO PARLAMENTAR - MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. A QUEBRA FUNDAMENTADA DO SIGILO INCLUI-SE NA ESFERA DE COMPETÊNCIA INVESTIGATÓRIA DAS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO. - A quebra do sigilo fiscal, bancário e telefônico de qualquer pessoa sujeita a investigação legislativa pode ser legitimamente decretada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, desde que esse órgão estatal o faça mediante deliberação adequadamente fundamentada e na qual indique a necessidade objetiva da adoção dessa medida extraordinária. Precedente: MS 23.452-RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO (Pleno). PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE JURISDIÇÃO E QUEBRA DE SIGILO POR DETERMINAÇÃO DA CPI. - O princípio constitucional da reserva de jurisdição - que incide sobre as hipóteses de busca domiciliar (CF, art. 5º, XI), de interceptação telefônica (CF, art. 5º, XII) e de decretação da prisão, ressalvada a situação de flagrância penal (CF, art. 5º, LXI) - não se estende ao tema da quebra de sigilo, pois, em tal matéria, e por efeito de expressa autorização dada pela própria Constituição da República (CF, art. 58, § 3º), assiste competência à Comissão Parlamentar de Inquérito, para decretar, sempre em ato necessariamente motivado, a excepcional ruptura dessa esfera de privacidade das pessoas. AUTONOMIA DA INVESTIGAÇÃO PARLAMENTAR. - O inquérito parlamentar, realizado por qualquer CPI, qualifica-se como procedimento jurídico-constitucional revestido de autonomia e dotado de finalidade própria, circunstância esta que permite à Comissão legislativa - sempre respeitados os limites inerentes à competência material do Poder Legislativo e observados os fatos determinados que ditaram a sua constituição - promover a pertinente investigação, ainda que os atos investigatórios possam incidir, eventualmente, sobre aspectos referentes a acontecimentos sujeitos a inquéritos policiais ou a processos judiciais que guardem conexão com o evento principal objeto da apuração congressual. Doutrina” (MS 23.639/DF, Rel. Min. Celso de Mello; grifei).



    Ainda nessa linha de cognição, no tocante ao controle judicial dos atos de outros Poderes da República, transcrevo trecho do voto proferido pelo Ministro Edson Fachin, nos autos do MS 33.751/DF, de sua relatoria, no qual consignou o quanto segue: 



    “[...] o controle jurisdicional a ser empreendido, ao meu sentir, legitima-se apenas quanto à eventual prática de abuso de poder ou ilegalidade, de modo que elementos relacionados à conveniência de determinadas medidas apuratórias, desde que razoavelmente fundamentadas, não se submetem à revisão judicial. Há, portanto, espaço para que o Parlamento se movimente com certa discricionariedade nos quadrantes das diversas possíveis linhas investigativas a serem traçadas.



    […]



    Sendo assim, os poderes das Comissões Parlamentares de Inquérito são limitados pela jurisdição constitucional quanto aos seguintes aspectos: a) análise da constituição da CPI de acordo com o estipulado pela Constituição, quanto à forma e ao alcance da apuração; b) controle formal das atividades por elas desenvolvidas, inclusive juízo acerca da legalidade da fundamentação das medidas que afetem a esfera jurídica individual” (grifei).



    É que se está diante de atos políticos ou de governo, os quais, segundo Hely Lopes Meirelles,



    “[...] são os que, praticados por agentes do Governo no uso de competência constitucional, se fundam na ampla liberdade de apreciação da oportunidade e conveniência de sua realização, sem se aterem a critérios jurídicos preestabelecidos. São atos governamentais por excelência, e não apenas de administração. São atos de condução de negócios públicos, e não simplesmente de execução de serviços públicos. Daí seu maior discricionarismo e, consequentemente, as maiores restrições para o controle judicial” (MEIRELLES, Hely Lopes et. al. Direito Administrativo Brasileiro. 41ª ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 840; grifei).



    Ademais, muito embora a impetrante afirme não ser “acusada da prática de desvio de dinheiro, corrupção ou qualquer ilicitude prevista na legislação penal em vigor” (doc. eletrônico 1, fl. 1) - o que retiraria a razoabilidade do ato questionado – rememoro que ela mesma informou, nos autos do HC 201.970/DF, de minha relatoria, que figura como ré na Ação de Improbidade Administrativa 1006436-58.2021.4.01.3200, em trâmite na Seção Judiciária Federal do Estado do Amazonas. Na petição inicial da referida ação, subscrita pelo Ministério Público Federal, juntada naqueles autos, lê-se o seguinte:



    “OBJETO DA DEMANDA 



    Pretende-se, com o ajuizamento desta ação, promover a responsabilização dos agentes públicos que, entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, diante do recrudescimento da pandemia de covid-19 no estado do Amazonas, omitiram-se no cumprimento de seus deveres, ao retardar o início das ações do Ministério da Saúde no estado, ao não supervisionar o controle da demanda e do fornecimento de oxigênio medicinal nas unidades hospitalares do Amazonas, ao não prestar ao estado a necessária cooperação técnica quanto ao controle de insumos, ao retardar a determinação da transferência de pacientes à espera de leitos para outros estados, ao realizar pressão pela utilização ‘tratamento precoce’ de eficácia questionada no Amazonas e ao se omitir em apoiar o cumprimento das regras de isolamento social durante a pandemia. Ao assim agir de modo consciente e voluntário, os requeridos praticaram reiteradamente atos de improbidade administrativa previstos no art. 11 da Lei nº 8.429/92. “ (doc. eletrônico 15, fl. 3, HC 201.970/DF, de minha relatoria, grifei)



    Do material juntado, portanto, é possível verificar que o ato questionado justificou-se, dentre outros elementos, na suposta inobservância dos deveres éticos e profissionais da impetrante, seja no exercício da medicina, seja como Secretária de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde, inclusive com menção expressa à notória crise sanitária ocorrida em Manaus, fatos, pois, coincidentes com o objeto da CPI e com a ação de improbidade acima referida.



    Por outro lado, é evidente que o material arrecadado poderá compreender informações e imagens que dizem respeito à vida privada da impetrante e de terceiras pessoas, razão pela qual advirto que os dados e informações concernentes a estas deverão permanecer sob rigoroso sigilo, sendo peremptoriamente vedada a sua utilização ou divulgação. No mais, mesmo quanto às informações que digam respeito à investigação – não sendo, pois, de cunho privado -, elas deverão ser acessadas apenas por Senadores da República e pela impetrante e seus advogados, devendo vir a público, se for o caso, somente após o encerramento dos trabalhos, com a aprovação do relatório final da CPI.



    Aliás, quanto ao impositivo sigilo de documentos por parte de suas comissões, o Regimento Interno do Senado Federal assim dispõe:



    “Art. 144. Quanto ao documento de natureza sigilosa, observar-se-ão, no trabalho das comissões, as seguintes normas: 



    I - não será lícito transcrevê-lo, no todo ou em parte, nos pareceres e expediente de curso ostensivo; 



    II - se houver sido encaminhado ao Senado em virtude de requerimento formulado perante a comissão, o seu Presidente dele dará conhecimento ao requerente, em particular; 



    III - se a matéria interessar à comissão, ser-lhe-á dada a conhecer em reunião secreta; 



    IV - se destinado a instruir o estudo de matéria em curso no Senado, será encerrado em sobrecarta, rubricada pelo Presidente da comissão, que acompanhará o processo em toda a sua tramitação; V - quando o parecer contiver matéria de natureza sigilosa, será objeto das cautelas descritas no inciso IV. 



    Parágrafo único. A inobservância do caráter secreto, confidencial ou reservado, de documentos de interesse de qualquer comissão sujeitará o infrator à pena de responsabilidade, apurada na forma da lei” (grifei).



    Diante desse cenário, cingir-se o ato impugnado nesta ação mandamental a uma medida implementada pela supracitada Comissão Parlamentar de Inquérito, nos limites de seus poderes constitucionais e regimentais, o qual, por constituir matéria de competência do Poder Legislativo, escapa à censura do Judiciário.



    Em face do exposto, denego a segurança, com as ressalvas acima declinadas quanto ao trato dos documentos confidenciais, bem como à proteção de elementos de natureza emin